Tribunal: STF
Processo: ARE 1303509
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO. ARTIGO 100, § 6º, INCISO I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ALTERADO PELA EMENDA ORGANIZACIONAL 7/2000. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.